Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-47.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, no ato de venda, em poder de 2 porções de cocaína, pesando 5,39 gramas, e uma porção de maconha, com massa de 5,34 gramas. Condenação lastreada pelos depoimentos do policial militar e de dois usuários, que confirmaram terem solicitado a droga via aplicativo, sendo o acusado detido no instante em que pessoalmente entregava as substâncias.

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, no ato de venda, em poder de 2 porções de cocaína, pesando 5,39 gramas, e uma porção de maconha, com massa de 5,34 gramas. Condenação lastreada pelos depoimentos do policial militar e de dois usuários, que confirmaram terem solicitado a droga via aplicativo, sendo o acusado detido no instante em que pessoalmente entregava as substâncias. Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime semiaberto que se revela desproporcional. Alteração para o aberto e substituição da pena privativa. Provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500816-47.2020.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ALLAN
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo, para determinar, em favor de Allan Rodrigues
dos Santos, o regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade -
a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em
um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-47.2020.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação no 1500816-47.2020.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Allan Rodrigues dos Santos
Advogado: Fernando dos Santos Andrino

VOTO No. 23.712
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, no ato de
venda, em poder de 2 porções de cocaína, pesando 5,39
gramas, e uma porção de maconha, com massa de 5,34
gramas. Condenação lastreada pelos depoimentos do
policial militar e de dois usuários, que confirmaram terem
solicitado a droga via aplicativo, sendo o acusado detido no
instante em que pessoalmente entregava as substâncias.
Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime
aberto e substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons
antecedentes. Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão
e 166 dias-multa. Regime semiaberto que se revela
desproporcional. Alteração para o aberto e substituição da
pena privativa. Provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Raquel Grellet
Pereira Bernardi, da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos,
em sentença datada de 27/07/2020 (fl. 431), julgou procedente a
ação penal para condenar Allan Rodrigues dos Santos às
penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 33, caput e § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-47.2020.8.26.0408 -Voto no
3
da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, requerendo a determinação de regime aberto e a
substituição da pena privativa por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 1o de abril de 2020, às 19h53min, no
cruzamento da Rua Huet Bacelar com a Rua Marechal Deodoro
Floriano Peixoto, no centro, cidade de Salto Grande, Comarca de
Ourinhos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 2
porções de cocaína, pesando 5,39 gramas, e uma porção de
maconha, com massa de 5,34 gramas, conforme auto de exibição
e apreensão às fls. 11/12, laudo de constatação provisória às fls.
18/20 e laudo químico-toxicológico de fls. 179/180.
Restou suficientemente demonstrado no
transcorrer da instrução processual, pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelo policial militar José Antônio de Lima
Junior e pelos usuários Murilo Garcia Rocha e Jonas Augusto
Plixo Piemonte, que o acusado, após ter sido demandado via
aplicativo WhatsApp pelas mencionadas testemunhas, foi
flagrado no instante em que realizava a venda para eles.
Interrogado, o recorrente confessou a
autoria.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-47.2020.8.26.0408 -Voto no
4
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação da tese aventada,
concernente ao regime.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59,
do Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis,
sendo as bases determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas. A despeito da confissão, as
reprimendas já se encontram nos menores patamares permitidos
legalmente.
Além de comprovada a primariedade e os
bons antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar
dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, motivos pelos quais o réu foi beneficiado
com o redutor à fração máxima de dois terços, tornando suas
penas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Considerando
o
quantum
de
pena
aplicado e as condições pessoais favoráveis do apelante, a
imposição de regime aberto se revela adequada.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se
substitui a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a
ser especificada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade
social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-47.2020.8.26.0408 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo, para determinar, em favor de
Allan Rodrigues dos Santos, o regime aberto, bem como
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser
especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator